Tribunal: STF
Processo: RE 1536403
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 31):



    “Plano de saúde. Realização de cirurgia e hemodiálise. Inadmissibilidade da restrição contratual que exclui a cobertura do procedimento de hemodiálise, pois coloca em risco o próprio objeto do contrato. Contrato anterior à Lei 9656/98. Aplicação da Súmula 100 do TJSP. Recurso desprovido. ”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 36). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição da República e ao Tema 123 da repercussão geral. Sustenta-se, em suma, que (eDOC 38, p. 6-9):



    “Quanto a aplicação da Lei 9.656/98, cabe informar que sua vigência se deu em janeiro de 1999, ou seja, após a celebração do contrato firmado com o recorrido. 



    Assim sendo, os dispositivos da nova Lei que introduziram no mundo jurídico benefícios anteriormente não previstos nos contratos celebrados somente serão aplicados às novas avenças, firmadas posteriormente ao início da vigência da lei, e aqueles adaptados aos seus termos. 



    E, convém frisar, nem poderia ser diferente, sob pena de afrontar-se o ato jurídico perfeito.



     Desta forma, não há no que se falar na aplicação da Lei 9.656/98 que veio a vigorar muito após a contratação firmada pelas partes, ou seja, após a celebração do contrato com o recorrido. 



    (...)



    Assim, a exclusão aqui discutida somente foi tornada ilícita com a entrada em vigor da Lei 9.656/98, sendo certo que esta Lei não pode se aplicar aos contratos firmados antes de sua vigência. 



    (...)



    Como se viu o contrato é perfeitamente válido, estando às cláusulas redigidas de forma clara e em consonância com a legislação em vigor a época. 



    Assim sendo, não há que se falar em abusividade ou nulidade da cláusula contratual, merecendo reforma a decisão.”



    Instada a se manifestar, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, quanto ao Tema 123 da sistemática da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, a Turma Recursal manteve o julgamento anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 53):



    “Direito do Consumidor. Plano de Saúde. Contrato anterior à Lei nº 9.656/98. Juízo de Retratação. Art. 1.030, IL, CPC. Tema 123, Supremo Tribunal Federal. Caso em. que, segundo o convencimento firmado no curso do processo, o consumidor não teve seu direito de informação respeitado, deixando de exercer o direito de decisão sobre a adaptação do contrato à nova lei, em razão disso. Não aplicação do Tema 123. Subsidiariamente, hipótese em que a cláusula contratual que impede a hemodiálise é abusiva, à luz do Código de Defesa do Consumidor, mesmo que se reputasse não retroativa a Lei nº 9.656/98. Acórdão mantido.”



    A Presidência do Colégio Recursal de São Carlos do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 66).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Para melhor elucidação da controvérsia, extraio o seguinte trecho do voto condutor proferido no acórdão de retratação (eDOC 53):



    “O acórdão de págs. 159/161, mantendo a sentença de págs. 98/101, impôs à ré a cobertura de hemodiálise do autor.



     O contrato entre as partes é anterior à Lei nº 9.656/98. 



    (...)



    A tese do STF foi de que as disposições da Lei 9.656/98 são inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. 



    In casu, resulta da convicção firmada anteriormente no processo que o autor não optou, em exercício da sua autonomia da vontade, por manter o antigo plano inalterado. Simplesmente o plano foi mantido, sem que ele tenha livremente decidido dessa forma, porque seu direito à informação não foi garantido. A premissa adotada no Tema 123 aqui não se aplica. 



    Ad argumentandum tantum, ainda que a Lei nº 9.656/98 não retroagisse, continuaria aplicável ao Código de Defesa do Consumidor, à luz do qual a exclusão da hemodiálise, no caso concreto, resultaria abusiva, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça”



    Em que pese, abstratamente, o regramento constitucional relativo à garantia do ato jurídico perfeito (artigo 5º, XXXVI), o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos genéricos, demonstrando inconformismo com o deslinde legal, fundado em normas infraconstitucionais (Código de Defesa do Consumidor), o que não se admite em sede de recurso extraordinário, por exigir o reexame de legislação infraconstitucional. 



    Em situações como a dos presentes autos, eventual ofensa ao princípio indicado seria de natureza indireta, sendo firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o debate nesses termos, quanto à interpretação e validade de cláusulas contratuais de plano de saúde, é vedado neste momento processual pela Súmula 454 desta Corte. No mesmo sentido: 



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRICO QUE SE BASEOU NA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEI 9.656/1998 COM O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. O Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não tem aplicação à hipótese dos autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor. 2. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC e Código Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).(ARE 1377921 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122  DIVULG 23-06-2022  PUBLIC 24-06-2022)



    EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito do consumidor. Contrato de plano de saúde. Negativa de cobertura e descumprimento de obrigação contratual. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de cláusulas contratuais ou do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.(RE 1494552 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-08-2024 PUBLIC 27-08-2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente